Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela ré e pelo MPDFT contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual do autor e reconheceu a revelia da ré. A apelante pleiteia a gratuidade de justiça, argumenta que a contestação e reconvenção apresentadas são tempestivas e pugna pelo acolhimento do pedido reconvencional para majorar a pensão alimentícia para 20% dos rendimentos brutos do alimentante ou, em caso de desemprego, 40% do salário mínimo, acrescida do custeio de 50% dos gastos anuais com uniforme e material escolar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a gratuidade de justiça à apelante; (ii) a tempestividade da contestação e reconvenção apresentadas pela ré; e, em caso positivo, o pedido reconvencional para majorar a pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser deferida à criança, considerando a presunção de hipossuficiência que decorre da sua condição, não se confundindo com a situação patrimonial de sua representante legal, conforme entendimento do STJ.
4. A contestação e a reconvenção apresentadas pela ré foram tempestivas, pois protocoladas dentro do prazo dobrado aplicável à Defensoria Pública. Reformada a sentença para afastar a revelia e examinar o mérito do pedido reconvencional. Causa madura para julgamento.
5. A majoração da pensão alimentícia para 20% dos rendimentos brutos do alimentante mostra-se adequada diante do aumento das necessidades da menor, hoje com 10 anos, e da melhora da condição econômica do alimentante, que não possui outros filhos e teve exonerada pensão anterior.
6. É cabível fixar o custeio de 50% das despesas anuais com uniforme e material escolar, desde que comprovadas, por se tratar de despesa diretamente ligada ao direito fundamental à educação da criança.
7. Em caso de desemprego, fixa-se a pensão no percentual de 25% do salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, arts. 99, §3o, 1.007, §1o, e 1.013, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.02.2020, DJe 06.02.2020; TJDFT, Acórdão 1753214, 0005208-18.2013.8.07.0008, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 31.08.2023.

(ad)